Tribunal: TJBA
Processo: 8003013-07.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003013-07.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO GOES FONTES, GREICE ALVES NASCIMENTO

APELADO: JOSE SANTOS SOUZA GALVAO e outros (3)

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO, FABIO RAMOS SANTOS, FABIO RAMOS SANTOS JUNIOR

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em ação monitória ajuizada com o objetivo de constituir título executivo judicial referente à cobrança de R$ 103.247,84 (cento e três mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), fundada em dois cheques emitidos em 20/09/2015 e 31/10/2015. O juízo de origem extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição trienal da pretensão autoral em relação aos réus GUILARDO DE ANDRADE SERGIO FILHO, SANDRA REGINA FERNANDES LACERDA MORAIS, CATIA SILMARA FERNANDES LACERDA SOUZA e JOSÉ SANTOS SOUZA GALVÃO.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal restringe-se à definição do prazo prescricional aplicável à ação monitória fundada em cheques prescritos — se o trienal previsto no art. 206, § 3º, do Código Civil ou o quinquenal do art. 206, § 5º, I, do mesmo diploma.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 503, de que “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”
4. Também é pacífico o entendimento, consubstanciado na Súmula 299/STJ, de que “é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”.
5. O cheque prescrito, embora desprovido de força executiva, subsiste como prova escrita da dívida líquida, apta a embasar a ação monitória. Assim, afasta-se a incidência do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, do Código Civil, aplicando-se o quinquenal do art. 206, § 5º, I.
6. No caso concreto, os cheques datam de 29/09/2015 e 31/10/2015, e a ação foi ajuizada em 28/08/2020, dentro, portanto, do prazo quinquenal, inexistindo prescrição.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do feito.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito é quinquenal, contado do dia seguinte à data de emissão da cártula. 2. O cheque prescrito serve como prova escrita apta a embasar ação monitória.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8003013-07.2020.8.05.0113,
em que figura como Apelante
MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
e Apelados
GUILARDO DE ANDRADE SERGIO FILHO e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça